Tribunal: STF
Processo: RE 637082
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, maneja agravo regimental o Ministério Público Federal.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade de a Ordem dos Advogados do Brasil suspender o exercício das atividades de advogado inscrito, como sanção pelo inadimplemento da anuidade.
    Trata-se, na origem, de ação anulatória de processo administrativo disciplinar ajuizada com a finalidade de anular a pena de suspensão dos quadros da OAB, pelo prazo de trinta dias, imposta em razão do inadimplemento das anuidades devidas à autarquia. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou a controvérsia em decisão cujo teor da ementa reproduzo:
    “ADMINISTRATIVO. ADVOGADO. NÃO PAGAMENTO DE ANUIDADES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LICITUDE. 1.- A aplicação de pena de suspensão de exercício profissional não viola o direito constitucional ao trabalho, pois, conforme disposto no próprio inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, desde que atendidas as devidas exigências legais. 2.- Não há violação ao direito de trabalhar quando se suspende o Advogado que não cumpre suas obrigações estatutárias, dentre as quais se compreende o pagamento das anuidades profissionais” (fl. 186).
    Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que ausente divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a exigência de regular inscrição na OAB não viola o livre exercício da profissão de advogado.
    Insurge-se contra a decisão agravada, ao argumento de que a violação do preceito da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta que “[...] não pode o indivíduo ser tolhido no exercício de sua atividade profissional em razão, apenas, da existência de débito junto à seccional da OAB, pois, além da restrição violar o próprio sistema democrático, constitucionalmente estruturado, vai contra a lógica trivial das relações econômicas – sem poder trabalhar, como angariar fundos para saldar as dívidas? […]” (fl. 215). Alega que a sanção disciplinar não é meio adequado à quitação da dívida vencida “[...] eis que a OAB pode constituí-la, segundo autorização do legislador, em título extrajudicial [...]” (fl. 216). Reitera a afronta ao art. 5º, XIII, da Constituição da República. Requer o provimento do recurso.
    Ao exame do regimental, a Primeira Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do feito para aguardar decisão final no RE 647.885/RS (Tema nº 732) pelo Tribunal Pleno.
    O Tribunal Pleno, na Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020, por maioria, apreciando o Tema nº 732 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2º, que faz referência ao dispositivo anterior, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017. 2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina. 3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. 4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal. 5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: ‘É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2º, da Lei 8.906/1994” (RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.5.2020).
    Nesse contexto, nos termos do art. 328 do RISTF, devem os autos ser devolvidos ao Tribunal de origem para que este aplique a sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tema nº 732 da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora